Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0703114-80.2023.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que julgou prejudicados os apelos manejados em virtude do juízo de retratação positivo realizado pelo órgão colegiado no tocante aos Temas 1.313 do STJ e 1.234 do STF (ID 78315535). Alega, para tanto, que o referido decisum padece de erro e contradição, na medida em que se refere aos recursos especial e extraordinário interpostos, não obstante a devolução à turma tenha se limitado à matéria dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.166.690/RN e agitada no apelo especial, restando pendente de exame, portanto, o extraordinário que versa sobre o Tema 1.234/STF. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício indicado, “a fim de determinar-se o regular processamento do recurso extraordinário interposto”. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. In casu, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não sofre de qualquer dos aludidos vícios. Isso porque interpostos os recursos especial e extraordinário, verificou-se que as matérias neles ventiladas correspondiam às discussões travadas pelo STF no RE 1.366.243/SC (Tema1.234) e pelo STJ no REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313), circunstância que atraiu a aplicação da sistemática dos precedentes e fez com que esta Presidência determinasse o retorno dos autos ao órgão julgador para que fossem apreciados uma vez mais (IDs 68291345 e 73300439). Em seguida, foram exarados os acórdãos de IDs 71147804 e 76040765, no bojo dos quais restou consignado que “diante da procedência da ação, deve ser ressalvado o direito do DF ao ressarcimento por parte da União, na forma e proporção delineadas no repetitivo” e “a superveniência da referida orientação impõe a readequação de honorários fixados no contexto especificado com adoção do art. 85, § 8o-A, do CPC”. Observa-se, portanto, que as teses recursais vertidas em ambos os inconformismos foram objeto de devolução à Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que se curvou às orientações consolidadas pelas respectivas Cortes Superiores, nos moldes traçados pelo Código de Processo Civil no que concerne ao rito dos repetitivos. Depreende-se, assim, que não há erro ou contradição a serem sanados, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Cumpre advertir que a reiteração do recurso integrativo, com a finalidade de rediscussão da matéria ora examinada, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031